Tribunal: TJSP
Processo: 2067757-74.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Dario Gayoso
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-05-12
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO – RECURSO INTERPOSTO CONTRA RESPEITÁVEL DECISÃO QUE REJEITOU A IMPUGNAÇÃO À AVALIAÇÃO REALIZADA POR OFICIAL DE JUSTIÇA DO IMÓVEL PENHORADO QUE PERTENCE À EXECUTADA.

IRRESIGNAÇÃO DA DEVEDORA – ALEGAÇÃO DE QUE O VALOR DA AVALIAÇÃO ESTÁ AQUÉM DAQUELE PRATICADO PELO MERCADO; E, QUE NÃO RESTARAM PREENCHIDOS OS REQUISITOS DO ARTIGO 872, DO CÓDIGO DE

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO – RECURSO INTERPOSTO CONTRA RESPEITÁVEL DECISÃO QUE REJEITOU A IMPUGNAÇÃO À AVALIAÇÃO REALIZADA POR OFICIAL DE JUSTIÇA DO IMÓVEL PENHORADO QUE PERTENCE À EXECUTADA.

IRRESIGNAÇÃO DA DEVEDORA – ALEGAÇÃO DE QUE O VALOR DA AVALIAÇÃO ESTÁ AQUÉM DAQUELE PRATICADO PELO MERCADO; E, QUE NÃO RESTARAM PREENCHIDOS OS REQUISITOS DO ARTIGO 872, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – ENTENDE QUE O VALOR COMERCIAL DO IMÓVEL ATINGE R$ 2.750.000,00 - QUER A DECRETAÇÃO DE NULIDADE DA AVALIAÇÃO; A NOMEAÇÃO DE PERITO; E, A CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO.

EFEITO SUSPENSIVO DEFERIDO.

AGRAVADA QUE MANIFESTOU CONCORDÂNCIA COM O VALOR ESTIMADO PELA AGRAVANTE – CONTROVÉRSIA EM RELAÇÃO AO VALOR DA AVALIAÇÃO QUE NÃO MAIS SUBSISTE – PERDA DO OBJETO - PRECEDENTE.

AGRAVO NÃO CONHECIDO.